Tribunal: TJMT
Processo: 1016367-07.2020.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016367-07.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), IZABEL TEREZA DE ALMEIDA - CPF: 616.156.171-91 (AGRAVADO), HELIO DOS SANTOS SILVA - CPF: 394.004.251-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
DÉBITO
C/C
NULIDADE
/REVISÃO
CONTRATUAL
C/C RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS
- ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO - INSURGÊNCIA ACERCA DO DEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA PARA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS, SOB PENA DE MULTA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300, DO CPC – VALOR DAS ASTREINTES – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE ATENDIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“(...) Tendo a parte autora/agravada negado expressamente a contratação do empréstimo, prudente que se aguarde a instrução, a fim de que seja comprovada, primeiro, a existência da contratação e, segundo, se a assinatura constante no dito contrato rebatido é, de fato, do demandante, o que só pode ser apurado mediante prova técnica. Manter as cobranças acarretaria mais prejuízo ao autor do que ao Banco, que possui meios de satisfazer seu eventual crédito em momento posterior, inclusive mediante consignação em folha de pagamento, com a cobrança das penalidades contratuais ajustadas. No que se refere ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, no caso dos autos, a não concessão da medida requestada poderá ocasionar risco inverso, uma vez que a parte Agravada continuará a ter descontados em seus vencimentos (verba de natureza alimentar) valores referentes a um pacto que afirma não ter acordado. (...)
” (N.U 1010908-24.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/08/2020, publicado no DJE 14/08/2020).

Pertinente a manutenção da imposição da multa diária, fixada em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de buscar efetividade à decisão judicial.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020